Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005890-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (AGRAVANTE), ILVO SCHNEIDERS - CPF: 662.570.269-20 (AGRAVADO), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO NO MESMO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide à seguradora em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, quando demonstrada a existência de relação contratual que autoriza eventual direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível a denunciação da lide quando demonstrada relação contratual ou legal que imponha a terceiro o dever de indenizar, em ação regressiva, eventual prejuízo suportado pela parte vencida no processo.

4. Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, não caracterizada relação de consumo, é possível a denunciação da lide à seguradora responsável pela cobertura do risco.

5. O indeferimento da denunciação da lide, quando presentes os requisitos legais, contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, além de possibilitar a propositura de ação regressiva autônoma e o risco de decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para autorizar a denunciação da lide à seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031091-40.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1029021-21.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005890-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA.

AGRAVADO:

ILVO SCHNEIDERS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
n. 1087277-57.2025.8.11.004, ajuizada por ILVO SCHNEIDERS, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora.

Em suas razões, aduz que “
se faz imprescindível que a Cia participe da demanda, o que gerará efetividade e celeridade processual, além de NÃO gerar nova demanda no judiciário para se discutir regresso
”.

Afirma que “
a Agravante/Requerida NÃO possui os documentos solicitados pelo Juízo de origem, uma vez que, a partir do momento em que é feita a abertura do sinistro, é a Cia quem coordena os trabalhos, e quem fez os reparos no veículo do Agravado/Requerida, e sendo está, a detentora de tais documentos
”.

Pontua que “
a presente Ação não se trata de relação de consumo, e inquestionavelmente estamos diante de uma relação contratual
”, de modo que se fazem presentes os requisitos para a denunciação da lide.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma para que seja determinada a inclusão da seguradora denunciada à lide.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos do
decisum
até o julgamento deste instrumental (Id. 346013379).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 352181388).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
n. 1087277-57.2025.8.11.004, ajuizada por ILVO SCHNEIDERS, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora.

Sem delongas, razão assiste à Recorrente.

Com efeito, a ação originária versa sobre pleito indenizatório decorrente de acidente de trânsito, e não de relação de consumo, onde o instituto da denunciação é vedado.

Nessa esteira, a denunciação à lide, prevista no art. 125, II, do CPC, deve ser deferida quando há elementos que indicam a existência de relação contratual entre a parte requerida e o terceiro, possibilitando o exercício do direito de regresso no mesmo processo, em homenagem aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, além de evitar o risco de decisões conflitantes.

Anota-se que as alegações indicadas em sede de contrarrazões, no sentido de que a inclusão da seguradora da lide irá atrasar a marcha processual e não é necessária para a solução da lide, não tem o condão de obstar a prerrogativa legal da parte.

No caso, pelo que se infere dos autos, a Agravante possuía contrato de seguro vigente à época do sinistro tendo sua seguradora, inclusive, realizado os reparos no veículo do Agravado, confirmando o vínculo com os fatos discutidos nos autos, de forma que é legítima a inclusão da seguradora na lide.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – ART. 125, II, DO CPC – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A denunciação à lide, prevista no art. 125, II, do CPC, deve ser deferida quando há elementos que indicam a existência de relação contratual entre a parte requerida e o terceiro, possibilitando o exercício do direito de regresso no mesmo processo. 2. O indeferimento da denunciação à lide, obrigando a parte a propor eventual ação regressiva autônoma, contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, além de potencializar o risco de decisões conflitantes. 3. Recurso provido.- (N.U 1031091-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANOS ESTÉTICOS/CORPORAIS E DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO SANEADORA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA - CONTRATO QUE VISA RESGUARDAR O BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. (N.U 1029021-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para autorizar a denunciação à lide da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026